Tribunal: TJPA
Processo: 0000896-85.2010.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9558 - Administração judicial
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000896-85.2010.8.14.0015

APELANTE: COSPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

APELADO: REAL AMAZON INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE ACAI LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA - PEDIDO DE FALÊNCIA COM FUNDAMENTO NO ART. 94, I, DA LEI 11.101/05 - JULGADO IMPROCEDENTE DIANTE DA AUSÊNCIA DE TÍTULO A EMBASAR O PLEITO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - O pedido de falência não pode servir para a satisfação de um suposto débito não comprovado. A quebra da empresa devedora, constitui medida por demais extrema.

2 - Inegável que in casu, soa frágil e inconsistente a alegação da recorrente, no sentido de que a r. sentença deve ser reformada, e que o juiz de Primeiro Grau não avaliou corretamente o conjunto probatório acostado nos autos.

3 – Resta incontroverso nos autos, que o Magistrado Singular empreendeu interpretação literal dos dispositivos legais de regência, e constatou a existência de outras circunstâncias que impedem legitimar o pedido de falência formulado pela autora/apelante.

4 - Em que pese os argumentos do apelante, deve ser prestigiada a solução encontrada pelo magistrado que muito bem examinou, tudo quanto se contém nos autos

5 – Nos termos da fundamentação, recurso de apelação desprovido, sentença confirmada na integralidade. Na forma do art. 85, § 11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0000896-85.2010.8.14.0015

APELANTE: COSPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA APELADA: REAL AMAZON INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE AÇAI LTDA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2022 Z. 3216

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO (Id. 8119395), manejado pela empresa autora COSPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, inconformada com a r. sentença (Id. 8119390), prolatada pelo juízo da 2º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal-Pa., nos autos da
AÇÃO DE PEDIDO DE FALÊNCIA
, proposta, em desfavor da Empresa REAL AMAZON INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE AÇAI LTDA., ora apelada, que
Julgou Improcedente
, o pedido formulado pela parte autora, ante a ausência de título a embasar o pleito, e, em consequência, extinguiu processo com resolução do mérito, com supedâneo no art. 96, V, da Lei n. 11.101/2005 c/c art. 487,1, do NCPC.

Condenou ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais, com fulcro no art. 82, ‘caput’, do CPC/2015, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 35, §2°, do NCPC).

Nas razões recursais
(Id. 8119395), de forma concisa, ou seja, bem resumida, aduziu a autora/apelante, que ajuizou a Ação de Falência contra a empresa apelada, no intuito de receber as mercadorias que produziu e vendeu à recorrida, através das Notas Fiscais emitidas, no importe de R$36.465.88 (trinta e seis mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), e que entretanto, em sentido contrário, o MM. Juízo a quo, sem avaliar corretamente o conjunto probatório acostado nos autos, julgou improcedente o pedido autoral, sob o argumento da ausência de título legítimo para embasar o pleito.

Em seguida alegou, que emitiu Notas Fiscais (fls. 95/96 dos autos), e fez a entrega dos bens (fls. 10/49), incorrendo a empresa em mora.

Sustentou, que embora o juízo tenha reconhecido que a demanda em apreço se enquadra na situação de falência, sua conclusão não guarda logica com as premissas formadas no teor do
Decisum
.

Citando jurisprudência, finalizou requerendo seja julgando procedente o pedido de falência da empresa recorrida, inclusive com a sua condenação em honorários advocatícios e despesas processuais.

Em certidão lavrada pela secretaria através do Id. 8119396, consta que a parte apelada, embora regularmente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação.

Encaminhados os autos a esta Corte, coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório, síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Recurso tempestivo e próprio do que se conhece.

De início, registra-se que o inconformismo da apelante, não procede.

Seus argumentos, encontram-se totalmente divorciados da realidade fática, haja vista, que da leitura da r. Sentença, é possível concluir que o
decisum a quo
, foi minudente ao explicitar na sua linha argumentativa e os pontos importantes para o deslinde da questão, expondo de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento, quando assim explicitou:

“A falência será decretada, dentre outras previsões, quando o devedor, sem relevante razão de direito, não paga, no vencimento, obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos na data do pedido de falência - é o que prescreve o inciso I do art. 94 da Lei n. 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária.

E exatamente a hipótese dos autos.

Assevera o autor, em sua peça vestibular, que o demandado adquiriu mercadorias da empresa requerente, a qual, por sua vez, emitiu as notas fiscais faturas, acostadas aos autos, referentes à compra e venda entabulada entre as partes.

Alega que, a despeito da entrega dos bens, não houve a contraprestação por parte do requerido, tornando-se este devedor do montante de R$ 36.465,88 (trinta e seis mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e oito centavos).

Aduz, que teria sido confiada a uma empresa de transportes a efetiva entrega dos produtos, conforme cópia da Ia via juntada à fl. 11.

Contudo, de uma leitura dos documentos originais apresentados pela autora, após deliberação deste juízo, verifica-se que não consta nos títulos identificação e assinatura do recebedor. E a via da empresa de transportes (TML Logística LTDA) de comprovação de entrega dos bens não foi acostada em seu original, de sorte que a cópia constante à fl. 10 não se revela documento idôneo para a demonstração do recebimento dos produtos, vez que está ilegível e não confere certeza de sua autenticidade.

Desta feita, tem a jurisprudência pátria entendimento dominante no sentido de que as duplicatas sem aceite, protestadas, mas desacompanhadas de documento hábil a comprovar a real entrega e o recebimento da mercadoria, não constitui título executivo a legitimar o pedido de falência.”

Pois bem!

Como sistematicamente tenho dito,
meras alegações, sem nenhum suporte probatório, direto ou indireto, não possuem o condão de consagrar direitos pleiteados
. Trata-se, pois, de regra básica atinente ao Estado Democrático de Direito, pois estaríamos diante do caos jurídico se houvesse tal possibilidade, onde uma pessoa simplesmente alegaria determinado fato e se revestiria automaticamente dos benefícios a ele correlatos.

O nobre doutrinador Ísis de Oliveira comenta a respeito:

"É nessa valoração-avaliação que deve (o juiz) ter aquela malícia do sábio pesquisador ou do exegeta. Procurar, por trás de uma evidência aparente, o que está sendo sonegado à verdade; o que esconde nas "entrelinhas" - de um documento, de uma deposição ou fala, e o que naquilo se contém de honesto e fiel à realidade.

Não, portanto, a malícia de que são sinônimas a esperteza e a astúcia de mau sentido. Mas a eterna dúvida razoável sobre o que os olhos veem, e o espírito sente." (in Manual de Direito Processual do Trabalho, Editora LTr. 6ª Edição. São Paulo. 1994. 2º Volume. Pg. 139).

No caso concreto, como bem frisou o Togado Prolator,
“É exatamente a hipótese dos autos.”
. Entretanto, em seguida, o juiz, exercendo a sua capacidade de percepção; verificou, a existência de outras circunstâncias que impedem legitimar o pedido de falência formulado pela autora/apelante COSPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. Vejamos:

Os documentos originais apresentados pela autora,
não consta dos títulos identificação e assinatura do recebedor
.

E foi mais além, pontuando, que
a via da empresa de transportes (TML Logística LTDA) de comprovação de entrega dos bens não foi acostada em seu original,

E completou, ponderando, que
a cópia constante à fl. 10, não
se

revela documento idôneo para a demonstração do recebimento dos produtos, uma vez, que está ilegível e não confere certeza de sua autenticidade
.

No entanto, tal como realizado pelo Juízo a quo, também entendo, que é necessária uma análise sistemática do ordenamento jurídico, tendo como parâmetro principalmente, sem desprezar a existência de situações de alguns fatos, num determinado momento.

Em casos como o presente, não deve o intérprete buscar apenas a interpretação literal dos dispositivos legais, haja vista, que tanto a Constituição Federal quanto a novel Lei de Falências e Recuperação de Empresas, trazem em seus bojos princípios basilares que, ao lado das regras, constituiem o Norte a ser seguido pelo operador do direito.

Portanto, cabe observar, que o pedido de falência, como na hipótese em exame, não pode servir apenas para a satisfação de um suposto débito, não comprovado.

A quebra da empresa hipoteticamente devedora,
in casu,
constitui medida por demais extrema, se considerada sua estrutura, faturamento, quadro de funcionários, enfim, sua existência plena no mercado, não pode ser impedida/limitada, com base apenas na cobrança de uma dívida até então não comprovada, e, portanto, inexequível pela parte autora.

O Ministro Luis Felipe Salomão, ao analisar o REsp 1.023.172/SP, trouxe importantes considerações sobre o Princípio da Preservação da Empresa, nos seguintes termos:

“a Constituição da República consagra a proteção à preservação da empresa por duas razões basilares:

(I) é forma de conservação da propriedade privada;

(II) é meio de preservação da sua função social, ou seja, do papel socioeconômico que ela desempenha junto à sociedade em termos de fonte de riquezas e como ente promovedor de empregos. Assim, o princípio da preservação da empresa cumpre a norma maior, refletindo, por conseguinte, a vontade do poder constituinte originário.”.

Sob tais premissas, a documentação carreada não demonstra de modo convincente a existência de uma suposta dívida isolada, sumariamente rechaçado pela empresa ré, que ao contestar a ação (Id. 8119384) afirmou que não, adquiriu ou recebeu as mercadorias, pertinentes as duplicatas emitidas e indevidamente protestadas.

De mais a mais, se porventura vierem a ser provadas as assertivas da parte autora/apelante, a satisfação do débito poderá ser intentada, inicialmente, pela via menos gravosa à requerida, sendo, portanto,
de rigor a manutenção da sentença,
até porque, inexiste nos autos a prova do alegado; título exigível a embasar o pleito; ou qualquer outro elemento capaz de demonstrar a insolvência da requerida.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e
lhe nego provimento
.

Na forma do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 06 de junho de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 07/06/2022